Tribunal: TJDFT
Processo: 0727326-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. NATUREZA COERCITIVA E INIBITÓRIA. PARÂMETRO DIÁRIO COMPATÍVEL E RAZOÁVEL. ARTIGO 297 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. FUNÇÃO DE COERCITIVIDADE.
1. As astreintes não têm natureza de penalidade, configurando-se como uma medida coercitiva e acessória com a finalidade de constranger o devedor ao cumprimento da obrigação; possui, portanto, natureza inibitória e deve ser fixada em valor que não estimule o inadimplemento, mas também não acarrete o enriquecimento sem causa da parte contrária.
2. No caso, foi estabelecido um parâmetro de multa diária compatível e razoável à urgência da obrigação, que estimula o seu cumprimento, conforme art. 297 do Código de Processo Civil, e o limite máximo fixado não caracteriza enriquecimento ilícito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.